Tribunal: STF
Processo: HC 84662
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PRIVILEGIADO.
CONDENAÇÃO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI EM SEDE DE
APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR FUNDADA NO CLAMOR SOCIAL E
NA CREDIBILIDADE DAS INSTITUIÇÕES. EXCESSO DE PRAZO. 1. O clamor
social e a credibilidade das instituições, por si sós, não autorizam
 a conclusão de que a garantia da ordem pública está ameaçada, a
ponto de legitimar a manutenção da prisão cautelar do paciente
enquanto aguarda novo julgamento pelo Tribunal do Júri.
2.      A
prisão processual, pela excepcionalidade que a caracteriza,
pressupõe inequívoca demonstração da base empírica que justifique a
sua necessidade, não bastando apenas aludir-se a qualquer das
previsões do art. 312 do Código de Processo Penal.
3.      Hipótese,
ademais, em que se configura o constrangimento ilegal pelo excesso
de prazo da instrução criminal, que não pode ser atribuído à
defesa.
        Ordem concedida.